Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-53.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003640-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DEUSIVAN PEREIRA LEITE - CPF: 064.276.413-10 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR - REEMBOLSO DEVIDO - VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da Apelante ao reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS, nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da Seguradora ao reembolso em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 151,90), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003640-53.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
DEUSIVAN PEREIRA LEITE
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 151,90 (cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inconformada, sustenta que
“autor não comprova por meio de receituário médico a existência de nexo causal entre os gastos e o sinistro”.
Por esse motivo, aduz que não há que se falar em reembolso de despesas médicas.

Afirma que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 109454974.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
DEUSIVAN PEREIRA LEITE
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
requerendo o ressarcimento das despesas médicas do seguro DPVAT.

Em defesa, a Seguradora sustentou que os documentos acostados nos autos dificultam a comprovação do nexo de causalidade e o direito de reembolso das despesas.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 151,90 (cento e cinquenta e um reais e noventa centavos) a título de reembolso das despesas médicas pagas pelo Apelado.

Além disso, condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.º e 86, parágrafo único, ambos do CPC,
o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais.

Em que pesem as alegações da Recorrente, tenho que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que de acordo com o art. 3.º, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor.

Já o art. 5.º, § 1.º, alínea “b” da Lei 6.194/74 estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência.

Na espécie, o Apelado

trouxe aos autos o boletim de ocorrência (ID. 109450992) e documentos do atendimento hospitalar (ID. 109450990), os quais demonstram que as lesões (fratura no tornozelo direito) sofridas pelo Apelado decorrem do acidente automobilístico.

Ademais, anexa a nota fiscal emitida pela empresa Cirurgia MM Hospital Eireli (CNPJ n.º 17.059.12/0001-10), em 25/09/2020, no valor de R$ 151,90 (cento e cinquenta e um reais e noventa centavos), em que consta na descrição o produto
“muleta axilar” (
ID. 109450993), qual coincide com a alta hospitalar em 24/09/2020 (ID 109450991).

Desse modo, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que o gasto apresentado se refere ao acidente sofrido pela parte apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso da despesa com o gasto decorrentes da aquisição da muleta.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
“Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

Assim, preenchidos os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas não comporta guarida o pleito para afastar tal indenização.

Assim, mantenho inalterada a sentença nesse ponto.

No que tange a inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Na espécie, se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da Apelante ao reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS, nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da Seguradora ao reembolso em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Isto é, ainda que a parte Apelada tivesse decaído minimamente no
quantum
do ressarcimento, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Portanto, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que se refere aos honorários advocatícios, é sabido que ao fixa-los, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.º do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Na hipótese, a juíza singular determinou a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, visto que, outra, de fato, não poderia ser a conclusão da Magistrada, que considerou procedente a demanda por reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS, havidas em virtude de acidente de trânsito, o que correspondeu ao exato pedido da parte autora.

Dessa maneira, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde fevereiro/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em tela.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021